Tribunal: STF
Processo: ARE 1476470
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. VÍCIO DE INICIATIVA. ESTABILIDADE FINANCEIRA. GRATIFICAÇÃO DE DIFÍCIL ACESSO. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. HONORÁRIOS. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO. APELO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.



    1 - De início, cumpre afastar a cláusula de reserva de plenário no que tange à declaração incidental, por via do controle difuso, da inconstitucionalidade do inciso XXX, §1º, art. 68, da nova Lei Orgânica do Município de Camaragibe, promulgada em 2008, que trata sobre o instituto da estabilidade financeira, observada na sentença vergastada.



    2 - A inconstitucionalidade formal de dispositivo da Lei Orgânica em razão de vício de iniciativa, de competência privativa do Poder Executivo, em matéria de regime jurídico dos servidores públicos, já foi exaustivamente debatida neste Eg. Tribunal e reconhecida, em sede de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal. Precedente da 3ª Câmara de Direito Público



    3 - Aplica-se ao caso, que versa sobre o pleito de incorporação da gratificação de difícil acesso, o disposto no art. 73 da Lei n.º 112/92 (Regime Jurídico Único do Município de Camaragibe).



    4 - Através das fichas financeiras acostadas aos autos verifica-se que Apelada, servidora pública municipal, ocupando o cargo de professora, percebeu durante mais de 05 (cinco) anos consecutivos, a gratificação de difícil acesso, em conformidade com o Estatuto do Magistério Municipal de Camaragibe Lei n° 050/90. Preenche, portanto, o requisito temporal necessário à estabilidade financeira.



    5 - Não há razões para se acolherem os argumentos trazidos no Recurso de Apelação. Como visto, a legislação aplicável ao caso prevê a incorporação de gratificação paga a qualquer título, sendo despicienda a discussão a respeito do caráter geral ou propter laborem da Gratificação de Difícil Acesso.



    6 - Também não deve prosperar a tese de inconstitucionalidade do art. 73 da Lei Municipal n.º 112/92 ou a alegação de que não ter sido recolhida a respectiva contribuição previdenciária proporcional. Conforme já decidido por esta Eg. 1ª Câmara de Direito Público, a inexistência de contrapartida contributiva é de exclusiva responsabilidade do Município, não podendo ser prejudicado o terceiro de boa fé.



    7 - Reexame Necessário desprovido, apelo prejudicado.



    8- Decisão Unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40 e 249 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente